Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-18.2022.8.11.0012
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001486-18.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Município de nova xavantina (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR SEVERINO - CPF: 051.317.791-46 (RECORRIDO), GUILHERME DE OLIVEIRA WIDER - CPF: 037.757.871-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001486-18.2022.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente(s):
Município de Nova Xavantina

Recorrido(s):
Fernando Cesar Severino

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 204

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE NÃO ERA MAIS POSSUIDOR OU PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS – CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO –

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente a cobrança objeto do feito e condenou o réu a indenizar a recorrida em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O recorrente sustenta que não ficou demonstrado dano moral indenizável, em razão da cobrança ser legítima, por se tratar de dívida liquida, certa e exigível.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 161501832,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

4.

A controvérsia dos autos se encontra na existência de ato ilícito por parte do ente municipal apto a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne ao protesto de tributo junto ao cartório do Município.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora teve inscrito junto ao ente público no cadastro de IPTU um imóvel que lhe pertenceu (matrícula nº 9.135), no entanto, o imóvel fora alienado na data de 23/04/2021, conforme se vê da escritura de compra e venda anexa aos autos no id. 155247216.

6.

Além disso, nos termos da certidão positiva, constata-se que o protesto se deu na data de 21/12/2021, ou seja, no momento em que o recorrido não tinha mais a posse/propriedade do bem que deu ensejo aos débitos inadimplidos.

7.

Assim, diante de existência de débito negado pelo autor e não comprovado a tempo e modo devidos pelo Município, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

8.

No caso destes autos, portanto, restou comprovado conforme documentos apresentados, que a conduta negligente do ente municipal, ao inscrever indevidamente o débito de IPTU em nome do autor, trouxe
constrangimento e abalo em sua reputação.

9.

A indevida inscrição de débitos em dívida ativa, com a consequente emissão de certidão positiva e conhecimento do fato por terceiros implica dano extrapatrimonial indenizável, visto que gera constrangimento e abalo da reputação do suposto devedor, sobretudo porque neste caso ficou demonstrada situação excepcional em desprestígio dos direitos da personalidade da parte autora.

10.

Configurada a falha na atuação municipal, e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023